Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. VIOLAÇÃO AO DEVER FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil da clínica odontológica, pelos serviços prestados por cirurgião-dentista vinculado ao seu quadro de profissionais de saúde, é de natureza subjetiva, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de ato culposo (negligência, imprudência e imperícia) ou doloso, nos termos do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Tratando-se de tratamento odontológico para a colocação de implantes dentários, a obrigação é de resultado, cabendo à clínica demonstrar que o serviço foi prestado adequadamente, ainda mais no caso de inversão do ônus da prova operada com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor tem direito à informação adequada e clara quanto aos produtos e serviços, e que estes assegurem “informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” (art. 6o, inciso III, e art. 31).

4. Diante da falha na prestação do serviço, reconhecido no laudo pericial, decorrente da não observância do dever de informação, bem como pela adoção de procedimento odontológico inadequado, impõe-se o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.